Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou a remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado com o escopo de determinar a suspensão do crédito tributário até o julgamento da impugnação administrativa. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto, ao mesmo tempo que requer o prequestionamento da matéria. Sustenta que o acórdão não observou que a autoridade responsável pelo ajuizamento é hierarquicamente superior à autoridade apontada como coatora pelo impetrante. Aduz que é necessário declarar a inaplicabilidade da teoria da encampação e extinguir o processo sem a resolução de mérito.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso dos autos, o aresto asseverou que há vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato. 3.1. Dessa maneira, o julgado foi claro ao dizer que se um agente de nível inferior praticar um ato ilegal ou abusivo, a autoridade máxima responsável pelo serviço público pode ser considerada coatora através da teoria da encampação. Isso acontece porque a hierarquia implica que as ações dos agentes subordinados estão sob supervisão e controle da autoridade hierarquicamente superior. 3.2. Precedente: “(...) Verifica-se, contudo, que a autoridade apontada como coatora, em tese ilegítima, além de pertencer ao mesmo órgão fazendário daquela que seria correta, não questiona a sua legitimidade e adentra ao cerne da lide, prestando as suas informações com fulcro no art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Nesse aspecto, diante do preenchimento dos seus requisitos, deve ser observada a aplicação da Teoria da Encampação, hábil a suprimir a ilegitimidade passiva originária, com o prosseguimento regular do feito, em observância à celeridade e à economia processual. Inteligência do Enunciado de Súmula no 628 do c. Superior Tribunal de Justiça”. (07157572120238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 30/6/2023). 3.3. Por conseguinte, o acórdão dispôs que, havendo manifestação de mérito acerca do caso em tela, aplica-se a teoria da encampação.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo aresto, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.